Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-56.2018.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VEÍCULO. VÍCIO. CHASSI ADULTERADO. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Incumbe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (CPC, art. 373).
2. Ausente a comprovação de prejuízo financeiro, não há dano material a ser indenizado (CC, art. 402).
3. Recurso conhecido e não provido.